Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004851-48.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Irajá Rezende de Lacerda

Agravado:
Edmir José Sia

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEIS PENHORADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004851-48.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Irajá Rezende de Lacerda

Agravado:
Edmir José Sia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Irajá Rezende de Lacerda
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs Edmir José Sia, recebeu a inicial e deferiu a liminar pleiteada no sentido de suspender os atos constritivos existentes nos imóveis matriculados sob ns. 41.138 e 41.139, do CRI da Comarca de Diamantino/MT, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que o embargante, ora agravado, figurou como parte no cumprimento de sentença, contudo, não apresentou impugnação, de modo que o direito sobre os imóveis já foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, restando evidente a existência de preclusão e coisa julgada material
.
Segue sustentando, que existe decisão colegiada reconhecendo o dever do agravado de assunção das dívidas da empresa Dalgomar, restando evidente a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pelo Juízo de origem. Firme no seu propósito, alega que o embargado não é proprietário dos imóveis constritados, mas sim, a empresa Dalgomar. Alega ainda, que o embargos de terceiros é intempestivo, bem como as matérias deduzidas pelo embargante, ora agravado, não podem ser discutidas em tal via de cognição restrita. Assevera ser parte legítima para buscar em Juízo o que entende devido, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 204988172).

As informações foram prestadas (id. 208460176), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 209053664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004851-48.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Irajá Rezende de Lacerda

Agravado:
Edmir José Sia

V O T O

Cinge-se dos autos que Irajá Rezende de Lacerda requereu cumprimento de sentença em desfavor da Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., tendo o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, visando o recebimento de R$ 750.749,99 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), oriundo de verba honorária sucumbencial, determinado a penhora dos imóveis matriculados sob ns. 41.138 e 41.139, do CRI da Comarca de Diamantino/MT.

Sentindo-se prejudicado, Edmir José Sia opôs embargos de terceiro em desfavor de Irajá Rezende de Lacerda, aduzindo que o cumprimento de sentença foi requerido apenas em desfavor da Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., contudo, a penhora efetivada por indicação do embargado recaiu sobre imóveis de sua propriedade, motivo pelo qual manejou a demanda.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 677 e 678, ambos do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de suspender os atos constritivos existentes nos imóveis matriculados sob ns. 41.138 e 41.139, do CRI da Comarca de Diamantino/MT (id. 204549657).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o embargante, ora agravado, figurou como parte no cumprimento de sentença, contudo, não apresentou impugnação, de modo que o direito sobre os imóveis já foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, restando evidente a existência de preclusão e coisa julgada material.

Segue sustentando, que existe decisão colegiada reconhecendo o dever do agravado de assunção das dívidas da empresa Dalgomar, restando evidente a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pelo Juízo de origem.

Firme no seu propósito, alega que o embargado não é proprietário dos imóveis constritados, mas sim, a empresa Dalgomar.

Alega ainda, que o embargos de terceiros é intempestivo, bem como as matérias deduzidas pelo embargante, ora agravado, não podem ser discutidas em tal via de cognição restrita.

Assevera ser parte legítima para buscar em Juízo o que entende devido, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao embargante, ora agravado, ter figurado figurou como parte no cumprimento de sentença, havendo a existência de preclusão e coisa julgada material, bem como de não ser o proprietário dos imóveis constritados e do embargos de terceiro ser intempestivo, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de suspender os atos constritivos existentes nos imóveis matriculados sob ns. 41.138 e 41.139, do CRI da Comarca de Diamantino/MT, ante a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 677 e 678, ambos do CPC, (id. 204549657).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial dos embargos de terceiro, qual seja, o contrato de compra e venda dos imóveis registrados nas matrículas ns. 41.138 e 41.139, do CRI da Comarca de Diamantino/MT (id. 46805006 – pág. 09/22 e id.

46805015 – pág. 01/15 – autos de origem), que demonstra, ao menos nesta quadra inicial, que o bem lhe pertence, sendo penhorado de forma indevida nos auto do cumprimento de sentença n. 0002919-23.2007.8.11.0005.

Não obstante, o embargado, ora recorrente, requereu o cumprimento de sentença apenas em desfavor da Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., o que demonstra que o embargante, ora recorrido, não é parte nos autos da ação principal.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista que,
prima facie
, está sofrendo constrição sobre o bem de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.
Em sede sumária de probabilidade, colhe-se de fato que há forte indícios que o embargante é proprietário dos imóveis penhorados no feito executivo. De igual modo, em consulta ao feito em apenso, colhe-se que o cumprimento de sentença movido pelo embargado foi direcionado exclusivamente à executada DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, e não contra exequente
.”
(id. 204549657 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Ademais, ressalto que as alegações de legitimidade da parte e de eventual fraude a execução devem ser discutida no curso dos embargos de terceiro, não podendo ser antecipada para este momento processual.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024